Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760874-21.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS RECORRIDO: JOSE AILTON RODRIGUES DA PAZ, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESCISÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DUAS PARCELAS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ACORDO ENTRE EMBARGADOS PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE POSSE DE VEÍCULO POR FORÇA DE ACORDO NO DIVÓRCIO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela parte e manteve a decisão embargada proferida nos autos do cumprimento de sentença em apenso (ID. 47743787). Embargos de declaração rejeitados (ID. 47743798). 2. Alega a recorrente, em suas razões, a nulidade da sentença porque foi proferida sem que a parte tivesse sido ouvida acerca dos documentos juntados pelos recorridos e sem manifestação sobre a procuração outorgada pelo embargado José Ailton Rodrigues da Paz em favor do embargado Carlos de Sousa Rodrigues Neto, com as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas. 2.1. Afirma que os embargados realizaram uma simulação, forjando um acordo, no intuito de prejudicar a embargante, retirando-lhe a posse do veículo sub judice, e o apresentaram para homologação judicial. 2.3. Aduz que o ex-marido da embargante, o embargado Carlos, teria ajuizado anteriormente ação pretendo a reintegração de posse do referido bem, contudo, não tendo logrado êxito com o processo, entabulou acordo com o embargado, José Ailton, a fim de retirar a posse do bem da embargante. 2.4. Requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47743801). Preparo regular (IDs. 47743803, 47743804, 47743805 e 47743806). Contrarrazões apresentadas pelo embargado Carlos (IDs. 47743810). 4. Trata-se na origem de Embargos de Terceiro, com pedido liminar, visando a suspensão da busca e apreensão do veículo VW/T Cross HL TSI AE, Placa PAL1230, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo 2019/2020, Chassi: 9BWBJ6BF8L4025600, RENAVAM: 01219853299, deferida nos autos do processo 0735158-89.2022.8.07.0016, em apenso, e a manutenção da posse do bem em favor da ora recorrente. 5. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. Todos os documentos juntados aos autos foram analisados pelo juízo de origem, e eram de conhecimento de todas as partes, uma vez que instruíram a inicial dos autos do processo associado aos presentes autos e no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 6. Do mesmo modo, as demais alegações da recorrente também não merecem prosperar. 6.1. Os embargados firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda do veículo sub judice, em 11/03/2020, ID. 47743764, no qual o comprador se comprometeu a assumir todas as responsabilidades sobre as obrigações do veículo, tanto junto à financeira, uma vez que o bem está financiado, como junto ao órgão de trânsito, o que o tornaria proprietário do bem desde que cumprisse com os pagamentos das parcelas do financiamento. 6.2. Ficou estabelecido, ainda, na cláusula 4a que o negócio seria desfeito, sem prejuízo para o vendedor, caso houvesse o atraso de duas prestações do financiamento. 6.3. A transferência da propriedade do bem somente se daria após a quitação da última parcela do financiamento (cláusula 8a). 6.4. O contrato foi firmado com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas, na presença de duas testemunhas. A procuração pública mencionada pela recorrente, somente foi outorgada quase oito meses depois, em 04/11/2020, IDs. 47743379 e 47743465. 7. Importante salientar que o contrato foi firmado entre os embargados/recorridos, sem a participação da recorrente. O recorrido Carlos, promitente comprador do bem, deixou de pagar as parcelas do financiamento em abril de 2022, razão pela qual o recorrido José Ailton reassumiu o pagamento das parcelas do financiamento e ajuizou ação requerendo a devolução do veículo. As partes, então, em 26/09/2022, entabularam acordo, ID. 47743768, que foi homologado judicialmente, ID. 47743769. 8. Assim, em que pesem as alegações do recurso, é patente o fato de que a recorrente está em posse do bem em razão do vínculo matrimonial que tinha com o recorrido Carlos, contudo, não há demonstração nos autos de que ela tenha arcado com o pagamento de nenhuma das prestações do financiamento do veículo em questão. O recorrido Carlos, por sua vez, acostou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento no período de maio de 2020 a novembro de 2021, com o pagamento de uma parcela extra em 20/08/2021, ID. 47743772, tendo o recorrido José Ailton assumido o pagamento das demais parcelas a partir de abril de 2022, ID. 47743767. 9. Eventuais direitos da recorrente sobre os valores despendidos na constância do casamento para pagamento do veículo sub judice, ou de eventual partilha, não têm pertinência com o presente feito, cujo objeto é exclusivamente a posse/propriedade do veículo em questão, que foi devidamente resolvida com a rescisão do contrato entabulado entre os recorridos, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, na forma pactuada. 10. Desse modo, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de produzir a prova dos fatos alegados como constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) e diante da não ocorrência de qualquer erro de procedimento, a manutenção da sentença na forma como foi proferida é medida que se impõe. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo metade para cada advogado. 13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1785576, 07608742120228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA VIEIRA DAVIS, autora na origem dos Embargos de Terceiros, em face do Acordão ID 53734241, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença a quo inalterada. II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE registra que há omissão e obscuridade na decisão atacada. Afirma que tanto a sentença de 1o grau, quanto o acórdão, não enfrentaram todos os argumentos e provas apresentadas nos autos e, por isso, a decisão guerreada deve ser alterada via embargos de declaração. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. V. A Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. VII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença de 1o grau. VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1823980, 07608742120228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Priscila Vieira Davis, que figurou, na origem, como parte requerente dos Embargos de Terceiros, em face do Acórdão de ID 53734241, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença, e do Acórdão de ID 56669137, que rejeitou os embargos de declaração. 2. Em suas razões (ID 57081903), a embargante aduz que há omissão e obscuridade na decisão atacada, pois consta do CRLV de 2021 que o veículo objeto do litígio não possui restrições, havendo a anotação "sem reserva de domínio", o que comprova a simulação do contrato de compra e venda entabulado entre os embargados, a fim de prejudicá-la na partilha de bens com seu ex-cônjuge. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram oferecidas pelo 2o embargado (ID 57630953). 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A embargante fundamenta seu novo pedido de embargos para fins de prequestionamento de Recurso Extraordinário e o ponto fulcral dos embargos cinge-se ao fato de não haver gravame no CRLV do veículo. 5. Elucida-se que o gravame relativo à venda de automóvel com alienação fiduciária deve ser registrado pelo agente fiduciante no momento da celebração do negócio jurídico, a fim de tornar pública tal condição e impedir que terceiros de boa-fé adquiram o bem cujo embaraço não tenha sido correta e tempestivamente lançado no sistema do DETRAN, com a ocorrência de prejuízos posteriores. Nesse contexto, a anotação de reserva de domínio ou de alienação fiduciária não é requisito de validade do contrato de alienação do veículo. Ressalte-se que a embargante tinha ciência do débito decorrente do financiamento do veículo e repassou ao seu ex-cônjuge valores para o adimplemento das parcelas, que estão devidamente comprovadas nos autos, frente à instituição financeira financiadora. 6. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença vergastada. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantidos incólumes os acórdãos recorridos. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865526, 07608742120228070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 60683423 e 60683425). A recorrente sustenta ofensa aos arts. 1o, 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, todos da CF/1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal